Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-70.2023.8.11.0052
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001330-70.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 998.177.641-68 (RECORRENTE), JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001330-70.2023.8.11.0052.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOÃO FERREIRA DA SILVA.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE MULTAS E ENCARGOS. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PEDIDOS DE BLOQUEIO E BAIXA INDEFERIDOS. HONORÁRIOS DA DEFENSORA DATIVA FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de negativa de propriedade de veículo, anulação de débitos, bloqueio total de circulação e baixa no sistema, e deixou de se manifestar quanto aos honorários de defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a alienação do veículo e a comunicação da venda ao órgão de trânsito, para fins de afastar a responsabilidade do recorrente por multas e encargos; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio ou a baixa do veículo sem prova da alienação e da comunicação; (iii) determinar se há direito à fixação de honorários em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos prova documental idônea da venda ou da tradição do veículo.

4.

O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária por multas e encargos.

5.

Não comprovada a comunicação da venda nem a tradição do bem, subsiste a responsabilidade do recorrente pelos débitos incidentes.

6.

O bloqueio de circulação ou a baixa do veículo dependem da comprovação da alienação e da comunicação ao DETRAN, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

7.

A fixação de honorários para defensora dativa é cabível, sendo reconhecida a atuação da profissional durante todo o processo; conforme jurisprudência do TJMT, cabe ao Estado arcar com a remuneração decorrente da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor correspondente a 02 URH, conforme tabela da OAB/MT, mantendo-se a improcedência dos demais pedidos.

Tese de julgamento:

1.

O antigo proprietário de veículo que não comprova a tradição do bem nem a comunicação da venda ao órgão de trânsito permanece responsável solidariamente por multas e encargos.

2.

O bloqueio de circulação ou baixa de veículo depende de prova da alienação e da comunicação ao DETRAN, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3.

É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atuou no processo, devendo o Estado arcar com a verba devida a título de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 311775350), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi proprietário do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, ano de fabricação/modelo 2004/2005, cor Prata, Renavam 844914053, placas KAR3706, e que em 2015 trocou este veículo em uma garagem denominada "Safra Veículos" em Cáceres/MT.

Sustenta que assinou o recibo do veículo e entregou ao responsável pela empresa, que ficou encarregado de transferi-lo para seu nome, tendo reconhecido firma no município de Cáceres/MT.

Aduz que foi surpreendido pela cobrança de multas e licenciamento, estando atualmente com seu CPF bloqueado.

Afirma que buscou incessantemente soluções para o transtorno existente, mas não obteve êxito.

Requer a reforma da sentença para ser determinado: a) o bloqueio total de circulação e transferência do veículo; b) a baixa do veículo no sistema; e c) a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/MT, pugnando pela manutenção da sentença (ID 311775361).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos de multas e encargos.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, o recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Embora alegue ter vendido o veículo em 2015 para uma garagem denominada "Safra Veículos", não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a efetiva tradição do bem, como recibo de compra e venda, contrato ou qualquer outro meio de prova idôneo.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, estabelece que:

"
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
".

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha comunicado a venda ao órgão de trânsito, conforme determina o dispositivo legal supracitado. Tampouco há comprovação da efetiva tradição do bem, requisito essencial para a transferência da propriedade de bens móveis, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Quanto ao pedido de bloqueio total de circulação e transferência do veículo ou baixa no sistema, tais medidas não podem ser deferidas sem a comprovação da efetiva alienação do bem, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

No que tange ao pedido de fixação de honorários em favor da defensora dativa, certo é que a verificação das condições que demandam a nomeação do Defensor Dativo, bem como o arbitramento do valor devido, incumbe ao Juiz da causa em que houve a atuação, reconhecido o direito do advogado que efetivamente prestou serviços à remuneração correspondente.

Assim, tendo sido nomeada como Defensora Dativa a advogada Dra. Josiane Piovesan Ferrari, OAB/PR 87.684, e havendo omissão na sentença recorrida neste ponto, e considerando a que a defensora atuou em todo trâmite processual, arbitro os honorários advocatícios no montante correspondente a 02 URH (Unidade Referencial de Honorários), em observância ao valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT.

Ademais, “
por caber ao Estado a prestação da Assistência Judiciária, ressai indiscutível sua responsabilidade pelo adimplemento da verba advocatícia, proveniente dos serviços prestados por defensor dativo
” (TJMT, RAC 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 17/8/2010).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para arbitrar os honorários advocatícios à Defensora Dativa do reclamante, no montante correspondente a 02 URH (Unidade Referencial de Honorários), em observância ao valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025